Tribunal: TJBA
Processo: 8063606-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063606-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL CAFE LANCHES DEL RIO LTDA

Advogado(s)
:
ALFREDO JUCA DE ALBUQUERQUE PIMENTEL NETO

AGRAVADO: ALFREDO BARRETO MONCORVO DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por SOCIEDADE COMERCIAL CAFE LANCHES DEL RIO LTDA em razão do acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança de aluguéis.

2.
Alegações do embargante
. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à validade da citação realizada na pessoa do Sr. Carlos Hermida, alegando que não possuía legitimidade para receber a citação em nome da empresa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a validade da citação e a ocorrência da prescrição.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da validade da citação, consignando que, ao tempo do julgamento do agravo de instrumento, inexistia nos autos prova documental que comprovasse a ausência de vínculo entre o Sr. Carlos Hermida e a empresa agravante, aplicando o princípio da distribuição do ônus da prova.

6. Os documentos apresentados pelo embargante para comprovar a ilegitimidade do receptor da citação e a inatividade da empresa constituem prova nova, não constante dos autos quando do julgamento do agravo de instrumento, sendo inadmissível sua apresentação em sede de embargos de declaração.

7. A alegação de desídia da parte autora na promoção da citação foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu as reiteradas tentativas de citação promovidas pelo autor, afastando a aplicação da tese de prescrição por inércia do credor.

8. A irresignação do embargante configura mera divergência de interpretação jurídica e pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 487, II; CC, art. 206, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 106/STJ; TJ-BA, ED 05562595220148050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063606-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante SOCIEDADE COMERCIAL CAFE LANCHES DEL RIO LTDA e como embargado ALFREDO BARRETO MONCORVO DA SILVA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08